Tribunal: TJMT
Processo: 0021168-06.2010.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021168-06.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), LUIZ ANTONIO PAGOT - CPF: 435.102.567-00 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Não há imposição para formação de litisconsórcio passivo entre todos os agentes públicos que participaram do ato de improbidade quando não for possível constatar um liame subjetivo entre eles.

2.
A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme prescreve o
caput
do art. 11.

3. O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, o ato de ausência de licitação ou justificativa de sua dispensa e, ainda, realização tardia, ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

4.
Competia à parte autora demonstrar que os efetivos danos causados ao erário público. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no artigo 10, da Lei 8.429/92, e, nas sanções previstas no art. 12, inciso II da mesma Lei.

5.
Recursos de apelação parcialmente providos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTÔNIO PAGOT e AFONSO DALBERTO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº
21168-06.2010.8.11.0041
,

movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Requeridos/Apelantes às sanções previstas no art. 12, incisos II e III da Lei 8429/1992 (Id. 8392587, 8392588 E 8392590).

O Requerido Afonso Adalberto opôs embargos de declaração alegando existência de omissão na sentença, em razão

da alegação de ausência de participação do embargante na determinação de início das obras antes da licitação porquanto sua nomeação para o cargo de secretário adjunto teria ocorrido após a publicação do edital do certame , bem como para que seja analisada a arguição de litisconsórcio passivo necessário (Ids. 8392595 e 8392596).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência da omissão alegada e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração (Id. 8392704).

Em decisão proferida no Id. 8392705, os embargos foram conhecidos e julgados improcedentes.

Inconformado com a decisão proferida, Luiz Antônio Pagot apresentou recurso de apelação (8392598, 8392599, 8392700, 8392701 e 8392702) sustentando que a sentença foi proferida sem provas e com base em mera presunção do autor.

Alegou, ainda, a impossibilidade de condenação pelo art. 10 da Lei de Improbidade por inexistência de dano ao erário público, bem como regularidade dos atos e inexistência de dolo.

Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar as condenações que lhe foram impostas.

O requerido Afonso Dalgoberto também interpôs recurso contra sentença (Ids. 8392708, 8392709 e 8392710), alegando que não foram incluídos no polo passivo da ação civil pública todos os agentes públicos responsáveis pelo alegado início das obras sem procedimento licitatório. Assim, requer a nulidade da sentença para inclusão do secretário de educação do município de Sinop à época, José Joaquim de Souza Filho, conhecido como Baiano Filho.

Sustenta, ainda, que à época dos fatos não ocupava o cargo de Secretário Adjunto de Obras Públicas, sendo nomeado em 05/05/2004, após a publicação do Edital nº 010/2004 para realização da Tomada de Preços, ocorrida em 25/03/2004.

Que o fato do Apelante ter exercido anteriormente o cargo de responsável pelo Fundo Estadual de Educação, bem como de ter realizado o empenho de R$ 631.659,66 (seiscentos e trinta e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para realização da licitação não possui qualquer relação com eventual fraude ao processo licitatório.

Afirma, também, que não houve comprovação efetiva do prejuízo patrimonial ao erário público.

Rebate, ao final, a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º do CPC, uma vez que os embargos declaratórios não tinham caráter protelatório, mas, sim, visavam sanar premissa fática equivocada e para alegar o litisconsórcio passivo necessário de agente público, o que configura legítimo direito de ampla defesa da parte, afastando a imposição de multa.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente e seja afastada a multa aplicada em decorrência da oposição de embargos de declaração contra sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos (Ids. 8392713 e 8392714).

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 8845640).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTÔNIO PAGOT e AFONSO DALBERTO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº
21168-06.2010.8.11.0041
,

movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Requeridos/Apelantes às sanções previstas no art. 12, incisos II e III da Lei 8429/1992.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o
Ministério Público Estadual
moveu Ação Civil Pública em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO PAGOT e AFONSO DALBERTO
, alegando a prática de improbidade administrativa, com base nas provas colhidas na fase inquisitorial, que constataram elementos que indicavam que as obras da Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino tiveram início antes da realização da Tomada de Preços – Edital nº 010/2004, o que evidencia a prática de fraude no procedimento licitatório.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando os Requeridos ao ressarcimento integral do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, multa civil no valor de 5 (cinco) vezes a remuneração recebida pelos requeridos à época dos fato, acrescidos de juros e correção monetária, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo

de 03 (três) anos.

Contra tal decisão se insurgiram os Apelantes.

Com essas considerações, passo à análise dos recursos de apelação.

Inicialmente, o Apelante Afonso Dalberto requer a anulação da r. sentença, determinando a inclusão do litisconsorte passivo necessário que participou da autorização das obras antes do procedimento licitatório, o então Secretário de Educação do Município de Sinop/MT José Joaquim de Souza Filho e, simultaneamente proceder à inclusão das empresas supostamente beneficiadas na licitação (Construtora e Metalúrgica Ricco Ltda. E Village Construções e Comércio Ltda.)

O litisconsórcio necessário fundamenta-se na indispensável presença de co-legitimados na formação da relação processual. O litisconsórcio é necessário por um de dois fundamentos: disposição legal ou natureza da relação.

Segundo Alexandre Freitas Câmara: "Há litisconsórcio necessário quando a presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva e em direção ao provimento final de mérito".

Na visão do Apelante, o Secretário Municipal de Educação à época, Sr. José Joaquim de Souza Filho, também participou da autorização para reforma da Escola Nilza de Oliveira Pipino antes do procedimento licitatório.

Ocorre que não se vislumbra nenhuma conduta ilícita por parte do ex-Secretário de Educação que enseje a sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Ademais, não há imposição para formação de litisconsórcio passivo entre todos os agentes públicos que participaram do ato de improbidade quando não for possível constatar um liame subjetivo entre eles.

Dessa forma,
afasto a alegação de litisconsórcio passivo necessário.

Ambos os Apelantes alegam inexistência de comprovação de que houve fraude à licitação e negam ter violado qualquer princípio da administração pública.

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos, é certo que os Apelantes violaram o princípio da legalidade ao não observarem o disposto no artigo 2º da Lei 8.666/1993.

Art. 2°. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. (...).

É de se notar que resta devidamente comprovado que a reforma da Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, prevista no procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 10/2004, foi iniciada e realizada antes da instauração do procedimento licitatório que se destinava para este fim.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, tem-se que as obras da reforma iniciaram em 19/01/2004 (Id. 8391286) e o procedimento licitatório de abertura dos envelopes da Tomada de Preços ocorreu em 15/04/2004 (Id. 8391210).

A testemunha Luiz Otávio Gonçalves Preza, consultor técnico da empresa Construtora Village, ao ser ouvido em juízo, afirmou que as obras de reforma da Escola Estadual Nilza Oliveira Pipino, situada no município de Sinop/MT, foram iniciadas em janeiro de 2004, mas que a licitação só foi realizada em abril de 2004, com a contratação imediata, em razão da urgência.

O sócio da Construtora e Metalúrgica Ricco Ltda., Sr. Aldo José, ao ser ouvido na Promotoria de Justiça (Id. 8391286), afirmou que “a reforma da Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino começou em 19/01/2004, bem como que falou com o secretário Luiz Antônio Pagot que autorizou verbalmente a iniciar a obra”.

Declarou, ainda, “que a obra era pra ser realizada sem licitação já que havia urgência, entretanto, posteriormente, foi aberto um procedimento licitatório para a contratação da empresa que realizaria a obra; que a empresa vencedora foi outra que não a do declarante; que o declarante e o proprietário da empresa vencedora firmaram contrato de prestação de serviço de empreitada global, que diante disso continuou a obra”.

É cediço que o ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má- fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato. Não é suficiente sua imperícia na condução das suas funções a fundamentar a condenação nas penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Ou seja, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

Com efeito, nas contratações da Administração Pública, a regra é a realização de prévia licitação. Os casos de dispensa e inexigibilidade são exceções e exigem justificativa fundamentada do gestor público. (STJ - REsp: 1205605 SP2010/0142113-5,
Relator
: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento:15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA).

Inegavelmente, o atuar dos Apelantes não se pautou pelos princípios da moralidade, legalidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública.

Ora, o processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, o ato de ausência de licitação ou justificativa de sua dispensa e, ainda, realização tardia, ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

Diante desses fatos, tenho que o processo licitatório em questão encontra-se totalmente despedido de fidedignidade, não havendo dúvidas de que os Apelantes se uniram para conduzir a licitação da forma que melhor lhes aprouveram, infringindo, para tanto, vários comandos legais.

Não prospera a alegação do Apelante Afonso Dalberto de que não concorreu para a fraude à licitação, uma vez, em que pese ter tomado posse como Secretário Adjunto de Obras Públicas 10 (dez) dias após a publicação do edital de tomada de preços, tinha conhecimento do início das obras antes da conclusão do procedimento licitatório e mesmo assim permaneceu inerte, tampouco acompanhou as obras quando já era Secretário de Obras.

Além disso,
segundo a testemunha Luiz Otávio Gonçalves Preza, consultor técnico da empresa Construtora Village, impôs que a empresa vencedora da licitação subcontratasse a Construtora Ricco para finalizar a obra, afrontando aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Desta feita, os atos praticados pelos Apelantes encontram-se classificados no rol daqueles de
improbidade
administrativa, portanto, não merece guarida a sua alegação de que não praticou nenhum ato ilícito ou ação ou omissão, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme análise do
caput
do art. 11,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: [...]

Há que se ter sempre em mente que a Lei da
Improbidade
Administrativa foi elaborada para combater os desmandos administrativos e para saciar o anseio popular pela punição e ética na política e não como panaceia à difícil arte de administrar a coisa pública.

Neste sentido, valiosa a esse respeito, é a lição da emérita Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O enquadramento na lei de
improbidade
exige culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de
improbidade
exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na
Constituição
está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.”
(Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella de Pietro, Atlas, 14ª edição, 2001, p. 689).

Neste sentido, se manifesta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE AFRONTA AO JUIZ NATURAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - LICITAÇÃO – DIRECIONAMENTO DO CERTAME – FRAUDE - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – PENAS DA LEI 8.492/92 – PENALIDADES - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. Não há que se falar em parcialidade de magistrados designados para auxiliarem na atuação da Vara Especializada e Ação Civil Pública, a fim de cumprir a Meta 18 do CNJ, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na edição do Provimento nº 19/2013/CM. Não há que se falar em inépcia da inicial quando preenchido os requisitos ditados pelo art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, nela constando a descrição dos fatos praticados por cada um dos réus e a postulação de aplicação das sanções previstas no art. 12, e seus incisos, da Lei 8.429/92. Estando comprovado a fraude e direcionamento no processo de licitação, é de ser julgada procedente a ação de improbidade. “Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública" (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.09).” Precedente STJ - REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010.

(TJ-MT - APL: 00285603120098110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/11/2018)

“
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO. LICITAÇÃO. SIMULAÇÃO. Caracteriza
improbidade
administrativa sumular licitação na modalidade carta convite para dar ares de legalidade à contratação de empresa que, em verdade, já prestava serviço ao Município. Prova robusta quanto à fraude descrita na inicial da ação civil pública. Hipótese em que restou comprovado o conluio das demais empresas participantes do certame, visto que todas apresentaram propostas com preços similares e maiores do que o apresentado pela empresa consagrada vencedora. Além disso, o contrato firmado previamente à licitação é documento de fácil acesso às empresas participantes do procedimento licitatório, o que evidencia o objetivo de fraudar a licitação. Ainda, os convites foram realizados na mesma data, sendo esta muito próxima à abertura do edital, demonstrando a pressa do Prefeito de realização do respectivo certame. Caracterizado o prejuízo ao erário, visto que o lucro auferido pela empresa vencedora configura prejuízo à Administração. Considera-se, portanto, prejuízo ao erário somente a parte relativa ao lucro, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÃO DE JIB ASSESSORIA DESPROVIDA. APELO DE RICARDO PROVIDO EM PARTE. POR MAIORIA.” (
Apelação Cível Nº 70069701654
, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Carlos Roberto Lofego Canibal, Redator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 02/06/2017) (destaquei)

A expressão improbidade administrativa traz em seu bojo o desvirtuamento da administração pública, maculando o princípio constitucional da moralidade administrativa.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona, in verbis:

“O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado.” (PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007)

Assim, entende-se como dever de probidade aquele pelo qual o funcionário deve servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.

É de ordem pública a orientação no sentido de que para o bom funcionamento da administração, de maneira proba é necessária a obediência aos preceitos legais, zelo pelos princípios da administração que estão descritos na Carta Magna, precisamente, no artigo 37.

É indispensável que o agente público e seus partícipes tenham como norte e finalidade a coisa pública.

Neste norte, entendo que a conduta dos Apelantes afronta o princípio da probidade administrativa, pois dotada de dolo, da supremacia do interesse público sobre o particular, da moralidade, o que justifica a adoção das penalidades insertas tipificada no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

[...]

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Ressalto, por oportuno,
que não vislumbro prejuízo ao erário público, uma vez que a obra foi devidamente concluída e não houve comprovação de superfaturamento ou enriquecimento ilícito
. Logo, não há que se falar em condenação de ressarcimento ao erário.

Porém,
ausência de prejuízo ao erário não afasta a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, pois, nos termos do art. 21, as sanções independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de Afonso Dalberto e
Luiz

Antônio

Pagot
, para tão somente excluir a condenação de ressarcimento integral do dano, uma vez que este não restou comprovado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021